Tribunal: TJSP
Processo: 2110466-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – FALECIMENTO DE SÓCIO - APURAÇÃO DE HAVERES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou o laudo pericial que apurou os haveres dos herdeiros do sócios falecido - Inconformismo do autor – Não acolhimento – Laudo pericial que se ateve aos critérios fixados em acórdão desta 2a. Câmara Reservada de Direito Empresarial, que já transitou em julgado -

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – FALECIMENTO DE SÓCIO - APURAÇÃO DE HAVERES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou o laudo pericial que apurou os haveres dos herdeiros do sócios falecido - Inconformismo do autor – Não acolhimento – Laudo pericial que se ateve aos critérios fixados em acórdão desta 2a. Câmara Reservada de Direito Empresarial, que já transitou em julgado - Para apuração de haveres, ficou definido que o critério é o valor patrimonial à data da resolução (falecimento do sócio) – No caso vertente, não se aplicam os princípios da continuidade ou da perpetuidade financeira (projeção de rentabilidade futura trazida para o valor presente), tendo em vista que, com a morte do sócio, não mais se cogita de riscos do negócio ou sucesso da empresa, para fins de apuração de haveres - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2110466-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ELIANA MARIA OTTOBONI DA SILVA,
são agravados JAMAICA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA
LTDA e EMÍLIA YOSHIKO TOMINAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E
GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110466-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26254
A.I. n° 2110466-32.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (8a. Vara Cível Foro Central)
Agravante: ELIANA MARIA OTTOBONI DA SILVA
Agravadas:
JAMAICA
INDÚSTRIA
DE
ARTEFATOS
DE
BORRACHA LTDA.; EMÍLIA YOSHIKO TOMINAGA
Juiz: Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral
Autos de Origem no 0007140-18.2019.8.26.0100
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
FALECIMENTO DE SÓCIO - APURAÇÃO
DE
HAVERES
-
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou o laudo pericial que apurou
os haveres dos herdeiros do sócios
falecido - Inconformismo do autor

Não acolhimento
Laudo pericial que
se ateve aos critérios fixados em
acórdão desta 2a. Câmara Reservada
de Direito Empresarial, que já transitou
em julgado - Para apuração de haveres,
ficou definido que o critério é o valor
patrimonial
à
data
da
resolução
(falecimento do sócio)
No caso
vertente, não se aplicam os princípios
da continuidade ou da perpetuidade
financeira (projeção de rentabilidade
futura trazida para o valor presente),
tendo em vista que, com a morte do
sócio, não mais se cogita de riscos do
negócio ou sucesso da empresa, para
fins de apuração de haveres - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por ELIANA MARIA OTTOBONI DA SILVA contra r. decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110466-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
homologou o laudo pericial com a apuração de haveres.
Inconformada,
a
autora
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que no laudo pericial não foram
considerados todos os valores imateriais relativos ao no fundo de
comércio, para se chegar ao valor real das cotas a que faz jus.
Argumenta que o “princípio da continuidade ou
da perpetuidade financeira, que constitui projeção de rentabilidade
futura trazida ao valor presente (data da morte, no caso), deveria
ser incluído no cálculo do fundo de comércio da JAMAICA (quando
se preparou o balanço por determinação)”.
Aduz que o MM. Juízo “a quo” homologou o
laudo pericial, antes mesmo intimar a perita para prestar
esclarecimentos a respeito da não inclusão do princípio da
“continuidade ou da perpetuidade financeira” no cálculo do fundo
de comércio.
Dessa forma, pede a elaboração de novo cálculo
pela perita, com a inclusão do princípio da continuidade ou da
perpetuidade financeira.
Sobrevieram
a
resposta
recursal
e
as
informações do MM. Juízo “a quo” (fls. 937/943 e 944).
Não houve oposição ao rito do julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110466-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Depreende-se
dos
autos
que
FIORAVANTE
OTTOBONI, juntamente com EMÍLIA YOSHIKO TOMINAGA, era
sócio na empresa JAMAICA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE
BORRACHA LTDA., cada qual com 50% das quotas sociais.
FIORAVANTE OTTOBONI veio a falecer em
25/09/2009. Deixou viúva (Maria Patrício Ottoboni, que passou a
ter direito de 25% das quotas sociais) e 2 filhas: Gisleine Aparecida
Ottoboni e Eliana Maria Ottoboni da Silva.
Gisleine Aparecida (filha de Fioravante) veio a
falecer em 21/02/2011, deixando como filho único Bernard
Ottoboni de Andrade.
Maria Patrício Ottoboni (viúva de Fioravante)
veio a falecer em 06/08/2011.
Diante desse quadro, foram propostas duas
ações contra a empresa JAMAICA e a sócia remanescente EMILA
YOSHIKO TOMINAGA: uma proposta por Bernard (neto de
Fioravante); outra, por Eliana (filha de Fioravante).
1)
Processo
n.
1007964-47.2016.8.26.0100:
BERNARD
OTTOBONI
DE
ANDRADE (neto do sócio Fioravante) propôs ação contra as
agravadas JAMAICA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA
LTDA.
e
EMÍLIA
YOSHIKO
TOMINAGA,
objetivando
o
reconhecimento de vínculo societário, a dissolução parcial da
sociedade e respectiva apuração de haveres (fls. 01/24 dos autos
no 1007964-47.2016.8.26.0008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110466-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2)
Processo
n.
1027639-74.2017.8.26.0100: a ora Agravante ELIANA MARIA
OTTOBONI DA SILVA (filha do sócio Fioravante, tia de co-autor
Bernard) ajuizou ação, pedindo igualmente o reconhecimento de
vínculo societário, a dissolução parcial da sociedade e respectiva
apuração de haveres.
As duas ações foram julgadas em conjunto.
O MM. Juízo “a quo” julgou parcialmente
procedente as ações, sob o fundamento de que os autores
(Bernard e Eliana Maria) receberam por herança os direitos
decorrentes das quotas sociais de FIORAVANTE junto à empresa ré
JAMAICA, por meio da sucessão hereditária, não sendo automática
a sua inclusão no quadro societário da ré; não restou reconhecido o
vínculo societário entre as partes, mas sim a dissolução parcial da
sociedade, com a apuração dos haveres dos sucessores dos sócios
(fls. 1030/1033 dos autos no 1027639-74.2017.8.26.0100).
Os autores interpuseram apelação, que veio a
ser provida em parte por essa Egrégia 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, em v. acórdão assim ementado:
“Sociedade
limitada.
Ação
declaratória
de
vínculo
societário, com pedido de dissolução parcial e apuração
de haveres. Falecimento de sócio. Autora que integra o
feito principal na condição de assistente simples, tendo
interesse de agir para ajuizar ação própria. Vício de forma
na interposição do apelo que não comprometeu o ato,
tampouco
trouxe
prejuízo
às
partes.
Negado
o
reconhecimento da condição de sócios aos autores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110466-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
decretada a dissolução parcial da sociedade, é o caso de
se fixarem os critérios para a apuração de haveres.
Possibilidade de revisão dos critérios da apuração em
liquidação (art. 607 do CPC/15) que não afasta sua
fixação ainda na fase de conhecimento. Data-base para a
resolução da sociedade que deve corresponder à data do
óbito, afinal quando se encerrou o vínculo societário.
Disposição do art. 605, I, do Código de Processo Civil de
2015. Termo inicial da correção monetária desde a data-
base estabelecida. Juros moratórios devidos desde a
citação. Negado o pagamento de lucros aos autores, após
o falecimento do sócio. Ônus de sucumbência que devem
ser
repartidos
igualmente
pelas
partes.
Majorados
honorários advocatícios devidos aos patronos dos autores.
Sentença
em
parte
revista.
Recursos
parcialmente
providos” (Ap. 1027639-74.2017.8.26.0100, Rel. Des.
Cláudio Godoy, j. 10/09/2018) (fls. 1109/1134 do
processo n. 1027639-74.2017.8.26.0100).
A decisão transitou em julgado em 17/12/2018.
Iniciada a liquidação de sentença, foi nomeada
Perita para apurar o valor dos respectivos haveres. Apresentou
laudo, que apurou o montante total dos haveres em R$
5.105.709,99, cabendo a cada credor (Bernard e Eliana Maria) o
valor de R$ 2.552.854,99 (fls. 113 e 116 dos autos de origem
incidente n. 0007140-18.2019.8.26.0100).
Sobreveio a r. decisão guerreada que homologou
os cálculos apresentados pela perícia, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110466-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“Vistos. Homologo o laudo pericial elaborado, na
medida em que as partes deixaram de apresentar elementos
técnicos que pudessem infirmar as conclusões nele apostas. A
questão levantada pelas requeridas às fls. 716/9 foi devidamente
dirimida pela expert nomeada (fls. 117). Ora, tais valores
correspondiam a aplicações em previdência privada pertencentes
aos sócios da empresa, e não à pessoa jurídica. Ainda, importante
mencionar que o instrumento particular de doação apresentado à
perita (fls.660/6) foi celebrado apenas em nome das pessoas
físicas, sem nenhuma disposição que indicasse eventual doação
remuneratória ou que discriminasse a origem do montante
investido, ou seja, que demonstrasse que o mesmo pertencia à
empresa requerida. Lembre-se que, nos termos do artigo 538 do
Código Civil, doação corresponde a contrato pelo qual uma pessoa
transfere bens ou vantagens de seu patrimônio para o de outrem
por mera liberalidade. Outrossim, a despeito do alegado pelas rés,
a cláusula 3.5 do referido pacto reforça a distinção entre os valores
doados e os haveres a serem pagos aos requerentes, bem como
justifica a anuência da empresa aos termos da avença. O
sustentado pelos autores às fls. 737/8 e 778/9 também não
merece acolhimento, já que o laudo pericial e os critérios adotados
pelo mesmo são adequados ao caso concreto (fls. 96/100). O v.
acórdão proferido quando do julgamento da apelação
interposta consignou que a apuração deveria ser feita
através de balanço especial, ou seja, deveria refletir a
realidade da situação da empresa à época do óbito do sócio
falecido, método cabível para às hipóteses de dissolução
parcial da sociedade. Portanto, não há que se falar na
inclusão do valor da perpetuidade, tal como pretendido, ou
na adoção de outros critérios para o cálculo dos haveres dos
autores, estes certamente mais adequados aos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110466-32.2020.8.26.0000 -Voto no
8
trespasse, cisão, fusão ou incorporação (vide apelação no
0021363-13.2013.8.26.0576, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do TJSP, Des. Rel. Ricardo Negrão, j. 25.07.2018,
v.u.). Nestes termos, providenciem os interessados o cumprimento
da sentença nos termos do art. 1285 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça, peticionando sob a denominação
'cumprimento de sentença' de modo a gerar um incidente
automático, apresentando ainda cálculo atualizado do débito. As
petições seguintes devem ser direcionadas pelas partes a este
incidente de cumprimento de sentença gerado, sob a denominação
'petições diversas'. Prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de inércia,
remetam-se os presentes autos ao arquivo com as anotações de
estilo. Expeçam-se mandados de levantamento eletrônico em favor
dos requerentes, conforme já determinado (formulários às fls. 832
e 834). Já expedido MLE em favor das requeridas às fls. 685/6.
Intime-se” (fls. 837/838 dos autos de origem) (g/n).
O recurso não comporta provimento.
Primeiro, que a Sra. Perita adotou o critério da
situação patrimonial à época do óbito do sócio FIORAVANTE,
exatamente como constou no v. acórdão proferido por esta 2a.
Câmara Reservada de Direito Empresarial, que já transitou em
julgado.
No ponto, vale destacar que o v. acórdão fundou-
se no disposto no art. 1.031, Código Civil, que reza: “Nos casos em
que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua
quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-
se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110466-32.2020.8.26.0000 -Voto no
9
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado” (g/n).
E o art. 606, CPC, reforça tal comando, ao editar
que “Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como
critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em
balanço de determinação, tomando-se por referência a data da
resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e
intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser
apurado de igual forma”.
No caso vertente, a data da resolução é a do
falecimento (25 de setembro de 2009), em conformidade com o
art. 605, I, CPC.
Como se vê, a avaliação realizada pela Perita
judicial seguiu exatamente os critérios e metodologia fixados na
decisão liquidanda, considerando os ativos e os passivos da
sociedade existentes na data-base do balanço especial, apurado a
partir dos dados constantes nos documentos contábeis da
sociedade, existentes à época do falecimento.
Segundo, que na hipótese em debate, não incide
o chamado “princípio da continuidade ou da perpetuidade”, não se
podendo falar em projeção de rentabilidade futura para fins de
apuração de haveres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110466-32.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Como bem destacado pelo douto Magistrado de
1o. Grau, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, “não há que se
falar na inclusão do valor da perpetuidade, tal como pretendido, ou
na adoção de outros critérios para o cálculo dos haveres dos
autores, estes certamente mais adequados aos casos de trespasse,
cisão, fusão ou incorporação” (fls. 838 autos de origem).
Com efeito, a alegada receita futura, ou
projeção de rentabilidade futura, não constitui ativo existente na
data da dissolução parcial, não integrando a situação patrimonial
da sociedade à data do óbito. Tal argumento encerra mera
expectativa, que nem o falecido teria quando de seu passamento.
Com a morte do sócio, não mais se cogita de
riscos do negócio ou sucesso da empresa, para fins de apuração de
haveres.
De se indagar: na hipótese de a sociedade não
ter conseguido se manter no mercado por incapacidade dos sócios
remanescentes ou por contingências do mercado, será que o
agravante ainda estaria insistindo na “perpetuidade financeira”??!!
Afasta-se, pois, o argumento de que os princípios da “continuidade
ou da perpetuidade financeira” se aplicam no caso em discussão.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110466-32.2020.8.26.0000 -Voto no
11
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator